Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A.. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. Em que pese a competência da Justiça Comum Federal para o processamento da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, tendo em vista o polo passivo ser composto pela União, pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelo Banco do Brasil S.A., verifica-se a possibilidade de o Cumprimento Individual da Sentença que condenou os réus, de forma solidária e sem formação de litisconsórcio passivo necessário, tramitar na Justiça Comum do Distrito Federal, na hipótese de a fase satisfativa ser integrada apenas pelo Banco do Brasil S/A, diante do verbete de número 508, da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal.
2. O chamamento ao processo, espécie de intervenção de terceiros, tem por escopo a formação de um título executivo contra os demais devedores solidários, a fim de possibilitar o ressarcimento do devedor acionado judicialmente, sendo um instrumento próprio da fase de conhecimento.
3. Na fase executória, por já existir um título executivo, verifica-se o não cabimento do chamamento ao processo e, caso somente um dos devedores seja intimado ao pagamento do débito, haverá sub-rogação deste nos direitos do credor, podendo executar os demais devedores, a fim de obter o respectivo ressarcimento.
4. Recurso conhecido e provido.